Tribunal: TJDFT
Processo: 0715242-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em discussão é verificar se o acórdão padece de omissão, na medida em que não teria enfrentado a tese defensiva de não caracterização da reincidência do sentenciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza as questões postas em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios. 3.1. A pretensão do embargante visa ao reexame da matéria já decidida pela Turma, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos conhecidos e não providos.